Tribunal: TCU
Processo: 036.829/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3123/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Vespasiano de Abreu da Hora (XXX.887.643-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 6670/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 100); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 036.829/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 002.615/2020-7 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Alberto Carlos Malheiros Carvalho (XXX.696.523-XX); Francisco Roberto Brandao Ferreira (XXX.321.473-XX); José Ferreira Costa (XXX.188.973-XX); Vespasiano de Abreu da Hora (XXX.887.643-XX). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Arnaldo Vieira Sousa (OAB/MA 10.475) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.